Tribunal: TJMT
Processo: 1007406-67.2024.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007406-67.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pessoa Idosa, Pessoas com deficiência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), HELLEN MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 064.949.241-23 (APELADO), ANA CAROLINA LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 062.253.601-07 (APELADO), OVIDIO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 340.287.491-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 918.446.731-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA DE PROTEÇÃO A IDOSO E PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ACOMPANHAMENTO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DEVER ESTATAL DE PROTEÇÃO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA ATENÇÃO BÁSICA E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS. TEMA 793 DO STF. REDIRECIONAMENTO AO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Tangará da Serra/MT contra sentença que, em medida de proteção ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor de idoso acamado em razão de sequelas de acidente vascular encefálico isquêmico e de paracoccidioidomicose, e de pessoa com deficiência mental diagnosticada com esquizofrenia residual, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar familiares ao pagamento de alimentos mensais e determinar ao Município a aplicação de medida de proteção consistente no acompanhamento dos assistidos, sobretudo no aspecto relacionado à saúde. O Município alegou ausência de interesse de agir, inexistência de omissão na prestação do serviço público e, subsidiariamente, necessidade de limitação de sua responsabilidade às ações de atenção básica, com redirecionamento ao Estado de Mato Grosso das medidas de média ou alta complexidade eventualmente necessárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir em face do Município, diante da alegação de que a rede municipal já acompanhava o núcleo familiar; (ii) estabelecer se é devida a imposição judicial de acompanhamento contínuo do idoso e da pessoa com deficiência pela rede municipal de saúde e assistência social; e (iii) determinar se a obrigação deve ser limitada à atenção básica, com redirecionamento ao Estado de Mato Grosso de eventuais medidas de média ou alta complexidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse de agir é aferido no momento do ajuizamento da demanda e se configura quando a situação de risco e vulnerabilidade já havia sido identificada pela equipe psicossocial da Promotoria de Justiça e por secretarias municipais, sem que a rede pública tivesse prevenido ou sanado a sobrecarga da cuidadora e a ausência de revezamento familiar.

4.

A existência de atendimento anterior pela rede municipal não afasta a utilidade da tutela jurisdicional quando o provimento judicial assegura continuidade, regularidade e fiscalização do acompanhamento protetivo.

5.

O laudo multiprofissional, embora não tenha identificado risco imediato grave no momento de sua elaboração, recomenda a manutenção de orientação, apoio e acompanhamento do núcleo familiar, o que confirma a persistência da vulnerabilidade e a pertinência da medida judicial.

6.

A Constituição Federal, o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Pessoa com Deficiência impõem à família, à sociedade e ao Estado o dever de proteção prioritária às pessoas idosas e às pessoas com deficiência, especialmente em situações de risco, vulnerabilidade ou necessidade de acompanhamento contínuo.

7.

O acompanhamento do idoso e da pessoa com deficiência pela rede local de saúde e assistência social corresponde a atribuição ordinária do Município, exercida por equipamentos como CAPS, CREAS e PSF, sem criação de obrigação estranha às competências municipais.

8.

A ausência de risco agudo não elimina a vulnerabilidade do núcleo familiar nem dispensa o Poder Público do dever de acompanhamento preventivo e contínuo.

9.

O Tema 793 do STF não impõe, no caso concreto, o redirecionamento da obrigação ao Estado, pois a sentença não determina custeio de internações, medicamentos de alto custo ou procedimentos de média e alta complexidade, mas apenas acompanhamento de saúde e assistência social no âmbito da rede municipal.

10.

A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde não gera litisconsórcio passivo necessário, sendo legítima a escolha do autor de demandar apenas o Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O interesse de agir subsiste quando a medida de proteção é ajuizada diante de situação concreta de vulnerabilidade, ainda que o ente público alegue já prestar acompanhamento pela rede municipal. 2. O Município deve assegurar acompanhamento contínuo e regular a idoso e pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade quando a medida corresponde às atribuições ordinárias da rede local de saúde e assistência social. 3. O Tema 793 do STF não autoriza o redirecionamento ao Estado quando a obrigação judicial se limita a acompanhamento municipal de saúde e assistência social, sem imposição de prestação de média ou alta complexidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 196, 203, 227, § 1o, II, e 230; CPC, arts. 17, 113, 487, I, e 1.013; Lei no 10.741/2003, arts. 2o, 3o, 43 e 74, VII; Lei no 13.146/2015, arts. 7o, parágrafo único, 8o e 10, parágrafo único; Lei no 7.853/1989, art. 3o; Lei no 8.080/1990, art. 18, I; Lei no 8.742/1993.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793, RE no 855.168/SE; TJMT, Apelação Cível no 1005186-96.2024.8.11.0055, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.05.2026, DJe 12.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação in
terposta pelo Município de Tangará da Serra/MT, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da medida de proteção ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor do idoso, Ovidio Gonçalves de Oliveira e do incapaz Valdemir de Jesus Oliveira.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar Ana Carolina Lopes de Oliveira e Hellen Marinho de Oliveira ao pagamento de alimentos mensais no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) cada, bem como para aplicar medida de proteção consistente no acompanhamento do idoso e do incapaz, sobretudo no aspecto relacionado à saúde, a ser efetivada pelo Município de Tangará da Serra. Não houve condenação em custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, inicialmente, a ausência de interesse processual quanto à obrigação que lhe foi imposta, ao argumento de que o acompanhamento do núcleo familiar já vinha sendo realizado pela rede municipal, por meio da Assistência Social, CREAS, CAPS, Unidade Básica de Saúde e médico do PSF do bairro.

Afirma que o laudo multiprofissional produzido pela equipe técnica do juízo teria concluído que a família recebia atendimento da rede pública, sem identificação de situação de risco ao idoso ou ao incapaz e sem necessidade de acolhimento institucional.

Com base nisso, defende que a determinação judicial seria desprovida de utilidade e necessidade, por impor ao ente público providência que já estaria em execução.

No mérito, o apelante afirma inexistir omissão ou falha na prestação do serviço público municipal.

Alega que a sobrecarga da cuidadora decorreria da ausência de revezamento familiar nos cuidados diários, circunstância que, em sua ótica, não poderia ser atribuída ao Município.

Sustenta, ainda, que o dever de amparo à pessoa idosa é primariamente da família, nos termos do art. 230 da Constituição Federal e do art. 3o do Estatuto do Idoso.

Invoca, também, o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, para defender a necessidade de observância da repartição de competências no âmbito do SUS.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar de falta de interesse de agir, com extinção do processo sem resolução de mérito em relação ao Município; subsidiariamente, a improcedência do pedido formulado em seu desfavor; e, ainda subsidiariamente, a limitação de sua responsabilidade às ações de atenção básica, com direcionamento ao Estado de Mato Grosso das medidas de média ou alta complexidade eventualmente necessárias.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção integral da sentença.

Sustenta que a preliminar de ausência de interesse processual não merece acolhimento, pois a atuação municipal anteriormente demonstrada nos autos não teria sido suficiente para prevenir a situação de risco social inicialmente constatada pela rede de proteção e pelo órgão ministerial, especialmente diante da sobrecarga da cuidadora e da ausência de suporte adequado das demais familiares.

Afirma que a tutela jurisdicional buscada não se limita à existência formal do serviço público, mas visa assegurar a continuidade, fiscalização e efetividade do acompanhamento protetivo.

O recorrido argumenta, ainda, que a sentença não substituiu a gestão pública nem transferiu indevidamente à municipalidade obrigações exclusivas da família.

Ao contrário, teria distribuído os encargos de modo equilibrado, ao reconhecer o dever familiar mediante fixação de alimentos e, simultaneamente, manter ao Município a obrigação de acompanhamento contínuo e regular por meio da rede local de saúde e assistência social. Segundo o Ministério Público, a decisão apenas formalizou e direcionou atuação já inerente às atribuições institucionais do ente municipal, notadamente porque o próprio apelante reconheceu prestar atendimento pela atenção básica, CAPS, CREAS e PSF.

Requer, assim, o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer manifestou pelo desprovimento do recurso. (id. 363995860).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos pelo Município de Tangará da Serra, contra sentença que julgou procedente a Medida de Proteção, ajuizada pelo Ministério Público, em favor do idoso Ovídio Gonçalves de Oliveira e do incapaz Valdemir de Jesus Oliveira.

A demanda teve origem em termo de declaração prestado pela Sra. Valdineia de Jesus Oliveira perante a Primeira Promotoria de Justiça Cível de Tangará da Serra, no qual a declarante relatou que presta, de forma solitária e há mais de um ano, os cuidados do seu genitor, Sr. Ovídio Gonçalves de Oliveira, idoso de 67 anos de idade, acamado em razão de sequelas de acidente vascular encefálico isquêmico e de paracoccidioidomicose, e de seu irmão, Sr. Valdemir de Jesus Oliveira, pessoa com deficiência mental diagnosticada com esquizofrenia residual, ambos residentes na Rua D, n. 1870-W, Bairro Jardim Presidente, Tangará da Serra/MT.

Narrou, ainda, que suas irmãs, Sras. Ana Carolina Lopes de Oliveira e Hellen Marinho de Oliveira, não contribuíam nos cuidados e que a família sobrevivia com os benefícios previdenciários dos assistidos.

Instaurada a Notícia de Fato, o Ministério Público diligenciou junto à Secretaria Municipal de Saúde, à Secretaria Municipal de Assistência Social e à equipe psicossocial da Promotoria, que concluíram pela existência de situação de risco em razão da sobrecarga da cuidadora e da ausência de revezamento entre as irmãs.

Realizado acordo extrajudicial, as irmãs comprometeram-se a contribuir com R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) mensais cada, acordo que se mostrou descumprido, a Sra. Hellen, então desempregada, recusou-se inclusive a revezar os cuidados presenciais no mês de julho.

Diante da persistência da situação de vulnerabilidade, o Ministério Público ajuizou a presente medida de proteção, com base nos arts. 74, VII, e 43 da Lei n. 10.741/2003, arts. 23, II, 203 e 227, § 1o, II, da Constituição Federal, e arts. 3o da Lei n. 7.853/1989 e 7o, parágrafo único, da Lei n. 13.146/2015, requerendo, em tutela de urgência: (a) fixação de alimentos provisionais de R$ 300,00 mensais para cada filha/irmã; (b) elaboração de cronograma de revezamento de cuidados; (c) visita domiciliar e estudo psicossocial pela equipe interdisciplinar do juízo; (d) determinação ao Município para acompanhamento contínuo dos assistidos pela rede de saúde e assistência social; e (e) inserção da família na rede de proteção municipal.
Dessa decisão, portanto, se insurge o Município de Primavera do Leste.

Recebida a inicial, o juízo deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando o pagamento de alimentos provisionais de R$ 300,00 (trezentos reais) mensais por cada requerida, a realização de estudo psicossocial e o acompanhamento pelos serviços municipais de saúde e assistência social.

Ao longo da instrução, foram juntados relatórios médicos das secretarias municipais de saúde e de assistência social, laudo multiprofissional produzido pela equipe técnica do juízo (id. 351924361) e relatórios do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

O laudo multiprofissional concluiu que a família vinha recebendo atendimento pelo CREAS e pela rede de saúde (CAPS e PSF do bairro), que não havia situação de risco imediato identificada e que não havia necessidade de acolhimento institucional, recomendando, contudo, a manutenção do acompanhamento, da orientação e do apoio ao núcleo familiar.

A tentativa de conciliação restou prejudicada pela ausência das requeridas.

Em sentença, id. 351924394, o Juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) condenar Ana Carolina Lopes de Oliveira e Hellen Marinho de Oliveira ao pagamento de alimentos mensais de R$ 150,00 cada, depositados na conta da Sra. Valdineia; e (ii) determinar ao Município de Tangará da Serra a aplicação da medida de proteção de acompanhamento do idoso e do incapaz, sobretudo no aspecto relacionado à saúde. Extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, sem condenação em custas ou honorários.

A questão recursal cinge-se a definir se, nas demandas de saúde em que há condenação solidária dos entes federativos, a obrigação de arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais pode ser atribuída exclusivamente ao ente que efetivamente forneceu a prestação de saúde, ou se deve permanecer solidária entre todos os demandados.

Dessa sentença, se insurge o Município apelante.

Pois bem.

Como se verifica, o recurso de apelação tem por objeto exclusivo a impugnação da parcela da sentença que determinou ao Município de Tangará da Serra a aplicação de medida de proteção de acompanhamento do idoso e do incapaz no aspecto de saúde.

O Município não recorreu em relação à condenação alimentar imposta às corrés Ana Carolina e Hellen Marinho, matéria que, portanto, transitou em julgado para a parte apelante e não integra o efeito devolutivo do presente recurso, nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil.

Assim, a controvérsia devolvida a este Tribunal circunscreve-se, portanto, a três questões: (a) se há interesse de agir configurado em face do Município, dado que o laudo multiprofissional do juízo atestou o atendimento já realizado pela rede municipal; (b) se a obrigação de acompanhamento imposta é devida no mérito, ante a ausência de omissão ou falha do ente público; e (c) se, caso mantida a obrigação, deve ser delimitada estritamente à atenção básica, com redirecionamento da média e alta complexidade ao Estado de Mato Grosso.

Precipuamente, passo à análise da questão prévia, arguida pelo apelante.

Da preliminar de ausência de interesse de agir

O interesse de agir, como condição da ação prevista no art. 17 do Código de Processo Civil, desdobra-se nas dimensões da necessidade e da utilidade da tutela jurisdicional.

A necessidade se configura quando o direito não pode ser satisfeito sem a intervenção do Poder Judiciário, e a utilidade quando a providência pleiteada é apta a produzir resultado prático favorável a quem a requer.

O Município sustenta a ausência de interesse de agir ao argumento de que o laudo multiprofissional elaborado pela equipe técnica do próprio juízo, portanto, dotado de imparcialidade e fé pública, teria concluído pelo efetivo atendimento da família pela rede municipal, o que tornaria inócuo o provimento condenatório.

A tese, contudo, não resiste à análise.

Em primeiro lugar, o interesse de agir é condição da ação, que deve ser aferida com referência ao momento do ajuizamento da demanda, e não com base em fatos supervenientes à propositura.

A petição inicial foi apresentada em 6 de junho de 2024, quando a situação de risco e de vulnerabilidade havia sido concretamente identificada tanto pela equipe psicossocial da Promotoria de Justiça quanto pelas próprias secretarias municipais acionadas.

À época, a rede municipal não havia sido capaz de prevenir ou sanar a sobrecarga da cuidadora, nem de garantir o revezamento das irmãs nos cuidados, problemas que persistiram durante toda a instrução processual.

Havia, portanto, necessidade e utilidade do provimento jurisdicional desde o início da demanda.

Em segundo lugar, e de forma decisiva, o argumento do Município contradiz os próprios elementos dos autos.

O laudo multiprofissional da equipe técnica do juízo, conquanto não tenha identificado risco imediato grave ao tempo de sua elaboração, foi categórico ao recomendar expressamente "a manutenção de orientação, apoio e acompanhamento do núcleo familiar".

Não é possível extrair dessa recomendação a conclusão de que o serviço prestado era suficiente por si mesmo, ao contrário, a necessidade de manutenção futura do acompanhamento é, precisamente, o que demonstra a pertinência e a utilidade da ordem judicial para assegurar sua continuidade e regularidade sob fiscalização do Poder Judiciário.

Em terceiro lugar, o próprio Município reconheceu, no curso da demanda, que somente após a ordem judicial intensificou o acompanhamento do núcleo familiar.

Referida circunstância evidencia, por si só, que a tutela jurisdicional produzia, e continuará a produzir, efeitos concretos e úteis, afastando de vez a alegação de inoperância do provimento.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de ausência de interesse de agir.

Do mérito

Da obrigação municipal de acompanhamento e da inexistência de improcedência

A questão central do recurso, no mérito, é saber se a determinação judicial de acompanhamento contínuo do idoso e do incapaz pela rede municipal de saúde e assistência social encontra respaldo no ordenamento jurídico.

Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 230, caput, impõe expressamente à família, à sociedade e ao Estado o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Trata-se de norma de eficácia plena, que vincula o Poder Público a prestações concretas em favor das pessoas idosas em situação de vulnerabilidade.

A Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), concretizou esse mandamento constitucional ao estabelecer, em seu art. 2o, que o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, asseguradas todas as oportunidades e facilidades para preservação de sua saúde física e mental.

O art. 3o impõe à família, à comunidade, à sociedade e ao Poder Público o dever de assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à dignidade e à convivência familiar, incluindo, nos termos do inciso VIII do parágrafo único, a garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais.

O art. 43, do mesmo diploma, determina que as medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos na lei forem ameaçados ou violados, seja por ação ou omissão do Estado, por falta ou omissão da família, seja em razão da condição pessoal do idoso.

Por seu turno, a Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), em seu art. 8o, impõe ao Estado, à sociedade e à família o dever de assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos à vida, à saúde e à alimentação.

O art. 10, parágrafo único, determina que, em situações de risco, o Poder Público deverá adotar medidas para proteção e segurança da pessoa com deficiência.

E, ainda, o direito à saúde, consagrado no 196, da Constituição da República, é dever do Estado e direito de todos, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, assegurando acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O texto constitucional estabelece, em seu artigo 23, inciso II, que todos os entes da federação são concorrentemente competentes para o cuidado da saúde da população, evidenciando a natureza solidária da obrigação.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário número 855.168, com repercussão geral, que culminou no Tema 793, definiu que, embora impere a responsabilidade solidária entre os entes da federação, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências. Confira-se:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
(Grifei).

Estabeleceu-se, assim, que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo ao juiz direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa perspectiva, a Lei n. 8.080/1990 que organiza o Sistema Único de Saúde de forma hierarquizada e descentralizada, atribui ao Município, nos termos do art. 18, I, a responsabilidade pela execução de serviços de atenção básica.

E, ainda, a Lei n. 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), atribui ao Município, igualmente, a execução dos serviços socioassistenciais, incluindo o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS).

No caso concreto, a obrigação determinada na sentença “acompanhamento contínuo e regular do idoso e do incapaz no aspecto de saúde”, corresponde exatamente à competência ordinária do Município, exercida pelos próprios equipamentos que o ente reconhece já operar: CAPS, CREAS e PSF do bairro.

Como se verifica, a condenação não impõe nova obrigação ao ente municipal; antes, formaliza e vincula juridicamente o exercício de atribuições que lhe são inerentes, garantindo continuidade, regularidade e supervisão judicial do acompanhamento já prestado, ou que deveria ter sido prestado de forma suficiente desde o início.

O fato de o laudo multiprofissional não ter identificado risco grave ao momento de sua elaboração não afasta a obrigação municipal.

Ora, a ausência de risco agudo não significa ausência de vulnerabilidade nem dispensa o Estado de seu dever de acompanhamento preventivo e contínuo.

A própria conclusão do laudo, de que a família carecia de manutenção de orientação, apoio e acompanhamento, evidencia que a situação de fragilidade do núcleo familiar era real e persistente, tornando imprescindível a presença estruturada do serviço público.

Rejeita-se, portanto, o pedido de improcedência total do pedido em face do Município.

O Município sustenta, subsidiariamente, que a sentença deveria ter delimitado sua responsabilidade estritamente às ações de atenção básica, direcionando ao Estado de Mato Grosso a competência por quaisquer medidas de média ou alta complexidade, em conformidade com o Tema 793 do STF.

A tese não merece acolhimento, por dupla razão.

A primeira razão é fática: a obrigação imposta pela sentença é de acompanhamento do idoso e do incapaz no aspecto de saúde, prestação que, conforme o próprio Município reconhece, já vinha sendo executada pela rede básica municipal (CAPS, CREAS e PSF).

Não há, na sentença atacada, qualquer determinação de custeio de internações, medicamentos de alto custo ou procedimentos de média e alta complexidade.

A invocação do Tema 793 do STF pressupõe litígio sobre prestação de saúde que exceda a atenção básica municipal, circunstância que não se apresenta nestes autos, tornando a tese prematura e desprovida de aderência ao caso concreto.

A segunda razão é jurídica: o Tema 793 do STF, fixado no julgamento do RE 855.178/SE, já citado alhures, afirmou que os entes federados respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes do direito à saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

Frisa-se, por oportuno, que o Estado de Mato Grosso não integra o polo passivo desta demanda e, como é cediço, a responsabilidade solidária não implica obrigatoriedade de litisconsórcio passivo necessário entre os entes federados; a escolha de contra quem demandar é faculdade do autor, como se extrai da sistemática do litisconsórcio facultativo prevista no art. 113 do CPC.

Não é dado ao Município, ao fim do processo, exigir a inclusão do Estado no polo passivo em detrimento da opção processual legítima exercida pelo Ministério Público.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO AMBULATORIAL. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA AMPLIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando aos entes demandados que assegurem, solidariamente, a continuidade do tratamento ambulatorial de idosa portadora de transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de álcool, mediante acompanhamento junto ao Centro de Atenção Psicossocial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste interesse processual diante da alegada ausência de pretensão resistida pelo município; (ii) saber se a obrigação deve ser direcionada exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, considerando a natureza do atendimento prestado no âmbito do CAPS e a repartição de competências no Sistema Único de Saúde.

III. Razões de decidir

3. O interesse processual configura-se pela situação de urgência existente no momento do ajuizamento da demanda, quando evidenciado o risco de descontinuidade do tratamento, sendo que a continuidade da assistência somente foi assegurada após a intervenção judicial.

4. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme estabelecido no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, podendo qualquer deles ser demandado isolada ou conjuntamente.

5. O tratamento ambulatorial via Centro de Atenção Psicossocial constitui serviço típico da rede de atenção básica ampliada, cuja execução compete precipuamente ao município, não se enquadrando como procedimento de média ou alta complexidade que justifique o redirecionamento prioritário ao ente estadual.

6. A alegação genérica de violação aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes não encontra respaldo, uma vez que a decisão limita-se a assegurar a continuidade de serviço já existente, sem criar despesa nova ou interferir na discricionariedade técnica da administração.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: "O interesse processual subsiste quando a judicialização foi determinante para assegurar a continuidade do tratamento de saúde, ainda que posteriormente prestado voluntariamente pelo ente público. O tratamento ambulatorial via Centro de Atenção Psicossocial constitui serviço de competência municipal no âmbito da atenção básica ampliada, não justificando o redirecionamento exclusivo da responsabilidade ao ente estadual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198; Lei no 8.080/1990, arts. 7o, IX, 14-A, 19-P e 19-U; Lei no 10.216/2001, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: Tema 793/STF.

(N.U 1005186-96.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 12/05/2026)

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Tangará da Serra,
mantendo inalterada a sentença prolatada pelo Juízo singular, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as requeridas Ana Carolina Lopes de Oliveira e Hellen Marinho de Oliveira ao pagamento de alimentos mensais de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) cada, depositados na conta da Sra. Valdineia de Jesus Oliveira, e determinando ao Município de Tangará da Serra a aplicação da medida de proteção de acompanhamento do idoso Ovídio Gonçalves de Oliveira e do incapaz Valdemir de Jesus Oliveira no aspecto relacionado à saúde.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026